Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Estupro. Insuficiência de provas. Absolvição.
Se as provas se mostram insuficientes para confirmar a imputação feita na denúncia, sobretudo porque se limitaram às declarações da vítima, que contém contradições e não foi corroborada por outros elementos de prova, a providência é a absolvição, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”. Apelação não provida.